Tribunal: TJPA
Processo: 0805144-90.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805144-90.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: EVERTON PIMENTEL DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805144-90.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

ADVOGADO: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - OAB SP156187-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB PA24871-S

APELADO: EVERTON PIMENTEL DE SOUZA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROB ERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NECESSÁRIAS. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PARTE AUTORA INTIMADA PARA RECOLHIMENTO E SE MANTEVE INERTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a Ação de Busca r Apreensão devido à ausência de recolhimento das custas processuais, referente à expedição de carta precatória necessária ao prosseguimento da demanda. O apelante alega que deveria ter sido oportunizada a citação por edital, bem como não foi intimado pessoalmente para o pagamento das custas, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, foi corretamente aplicada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O apelante é devidamente intimado para o recolhimento das custas necessárias à realização de expedição de carta precatória, não havendo cumprimento da determinação judicial, conforme se verifica dos autos.

3.2 A extinção do processo se dá com base no art. 485, IV, do CPC, que prevê a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inércia da parte em promover o pagamento das custas processuais.

3.3 A alegação de ausência de intimação pessoal não se sustenta, pois o apelante foi regularmente intimado, sendo dever da parte promover o andamento regular do feito mediante o recolhimento das custas necessárias.

3.4 A jurisprudência consolidada, tanto do Tribunal de Justiça do Pará quanto de outros tribunais, reafirma a necessidade do recolhimento das custas intermediárias como pressuposto para o desenvolvimento válido do processo, sendo válida a extinção quando tal recolhimento não é efetuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recolhimento das custas processuais é indispensável ao prosseguimento válido e regular do processo, sendo devida a extinção do feito sem resolução de mérito em caso de descumprimento, conforme o art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Lei 8.328/2015, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0013261-86.2016.8.14.0040, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.09.2021; TJ-SC, Apelação Cível nº 0301173-83.2018.8.24.0010, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, j. 01.12.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805144-90.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

ADVOGADO: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - OAB SP156187-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB PA24871-S

APELADO: EVERTON PIMENTEL DE SOUZA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROB ERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO HONDA S/A. em face da sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de EVERTON PIMENTEL DE SOUZA, julgou o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, a ação ante a ausência do recolhimento das custas necessárias ao seguimento da demanda.

Após o mandado de busca e apreensão ter sido infrutífero (23536702 - Pág. 1), o banco requereu a pesquisa via sistemas “SISBAJUD", "INFOJUD", "RENAJUD", “SERASAJUD” e "SIEL, que foi deferida pelo juízo com a localização do endereço do requerido e, consequentemente determinado que o requerente procedesse ao recolhimento das custas referentes a nova expedição de mandado de busca e apreensão (ID 23536716).

O requerente pugnou pela expedição de carta precatória, contudo, não recolheu as custas respectivas (23536719).

O pedido foi deferido, tendo sido determinado que o autor recolhesse as custas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo (ID 23536721).

No entanto, o recolhimento não foi efetivado, sobrevindo a sentença de extinção.

Irresignado, o Banco interpôs apelação aduzindo, em síntese, que a sentença foi proferida sob o entendimento de que houve inércia do demandante, alegando que o banco tomou todas as medidas necessárias para a localização do bem e do requerido, mas as diligências foram infrutíferas.

Argumenta que diante da não localização do requerido, deveria ter sido oportunizada a citação por edital, conforme previsto nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil, o que não foi feito, prejudicando o direito do banco de prosseguir com a ação.

Aponta que a sentença de primeiro grau não observou o princípio da reparação integral ao extinguir a ação sem julgamento do mérito. Defende que a reparação deve abranger todos os prejuízos sofridos, incluindo a recuperação do bem financiado.

Defende que, antes de extinguir a ação por suposta inércia, o juízo deveria ter intimado pessoalmente a parte autora para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil. A ausência dessa intimação configura cerceamento de defesa.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que seja determinada a continuidade da ação de busca e apreensão, com a possibilidade de citação por edital do requerido e a retomada do bem financiado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme comprovante de ID 23536733.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência do recolhimento das custas necessárias ao prosseguimento da demanda.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

DA EXTINÇÃO DO FEITO

Em análise aos autos, constato que o juízo de piso determinou o recolhimento das custas necessárias à realização da busca e apreensão, visando ao devido andamento processual.

Devidamente intimado, o recorrente não providenciou o recolhimento.

Em que pese a alegação da parte apelante, entendo que não merece acolhimento.

Trata-se de tentativa de busca e apreensão, sendo devido o recolhimento das custas necessárias à expedição.

O art. 3º, V, da Lei 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, assim estabelece:

Art. 3º. As custas judiciais decorrem da prática de atos processuais a cargo dos serventuários da justiça, inclusive nos processos eletrônicos, e são cobradas conforme os valores fixados na tabela anexa, compreendendo os seguintes atos:

Outrossim, o art. 82 do CPC dispõe da seguinte forma:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

Assim, indubitável que é devido o recolhimento das custas processuais a fim de dar cumprimento à ordem do juízo.

A decisão do juízo primevo determinou o recolhimento das custas para expedição de carta precatória em 06/02/2024, conforme documento de ID 23536721. Em seguida, a parte requerente peticionou informando que para o recolhimento das custas de carta precatória, primeiro deve se distribui-la e, desta forma, requer a expedição da carta precatória para que o autor faça a distribuição e posteriormente recolha as custas e, posteriormente, pugnou que fosse expedida a guia para que efetivasse o recolhimento das custas devidas. Logo após, o juízo extinguiu o feito em razão do não recolhimento das custas e da falta de interesse processual.

Conforme se constata da análise dos autos, a parte fora regularmente intimada para apresentar manifestação e recolher as custas necessárias à expedição de carta precatória.

Contudo, não houve cumprimento do determinado pelo juízo singular. Assim, em razão da ausência de manifestação, o apelante teve chance para cumprir o determinado nos autos e se manteve inerte.

Assim, não se pode falar em prosseguimento da demanda quando ausentes os pressupostos processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No caso, em razão de a parte recorrente não ter recolhido as custas devidas, não cabe o seguimento da demanda, julgamento de mérito ou atenção aos princípios inadequadamente indicado pelo apelante, devendo a ação ser extinta sem resolução do mérito.

Ressalto que é dever processual da parte autora recolher as custas necessárias ao andamento do feito. No entanto, o recorrente não comprovou o recolhimento.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum a decisão monocrática - ID. 3047486,pág. 1/3,em consonância com o voto do relator.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013261-86.2016.8.14.0040 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/09/2021 )

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM LASTRO NO ART. 485, INC. III, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DISTINTO. AUTOR QUE, INTIMADO, DEIXA DE RECOLHER NO PRAZO AS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, III, DA LEI ADJETIVA CIVIL - RECURSO INTERPOSTO PELA CASA BANCÁRIA. ALEGADA NÃO CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA POR IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE, PESSOALMENTE, E DE SEU PROCURADOR PARA DAREM ANDAMENTO À 'ACTIO' - ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS PREJUDICADAS - MANUTENÇÃO DO DECRETO EXTINTIVO, POR FUNDAMENTO DIVERSO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS (DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO) DATADO DE 16/10/2012 - CONSTATAÇÃO DE QUE, ATÉ O DIA DE PROLAÇÃO DO"DECISUM"APELADO (1º/3/2017), NÃO FOI EFETIVADO RESPECTIVO PAGAMENTO, MANIFESTANDO-SE A AUTORA NO PRESENTE FEITO APENAS NO SENTIDO DE REQUERER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO, E, POSTERIORMENTE AO ÚLTIMO DEFERIMENTO DE DILAÇÃO (22/9/2015), A FIM DE COLACIONAR PROCURAÇÃO - DESÍDIA DA CASA BANCÁRIA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DAR O DEVIDO PROSSEGUIMENTO PROCESSUAL - CONFIGURAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV, DA LEI ADJETIVA CIVIL - CAUSA EXTINTIVA QUE NÃO EXIGE A CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE. O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO É INDISPENSÁVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. DESSARTE, CONSTATADA A DESÍDIA DA AUTORA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, IMPEDINDO O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, MOSTRA-SE ADEQUADA A EXTINÇÃO COM AMPARO NO ART. 485, IV, DA LEI ADJETIVA CIVIL, E NÃO [.]

(TJ-SC - APL: 03011738320188240010, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 01/12/2022, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Assim, percebe-se que o recolhimento das custas é necessário ao seguimento do feito, sendo indispensável ao regular processamento do feito. Inexistindo o pagamento e não cumprida a ordem do juízo singular, não ocorre o desenvolvimento válido e regular do processo, incidindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC. O recorrente tinha plena ciência da necessidade do recolhimento das custas necessárias à realização do bloqueio dos valores.

Portanto, em razão do não recolhimento das custas devidas, compreendo que não merece reforma a decisão do juízo de origem, restando à parte a opção de ajuizar novamente a ação, caso assim entenda.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2025